Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que trata de possíveis irregularidades referentes à autorização para cobrança do pedágio da BR-163/MT. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de equipe de fiscalização desta Corte de Contas acerca de indícios de irregularidades verificadas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas ao início da cobrança da tarifa de pedágio na BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos arts. 43, inciso I, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, c/c 169, inciso V, 235, 237, inciso V, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alessandro Reichert, Cinthia Santiago Sobreira e Nelícia Murari Borges em relação aos subitens "b.1.1.1.4", "b.1.1.1.5", "b.1.1.2.1" das audiências; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Fernando Nunes Carneiro Rios, Mirian Ramos Quebaud, Nelícia Murari Borges e Thaísa Rios Marciano em relação ao item "b.2" das audiências; 9.4. rejeitar, com as exceções eventualmente assinaladas na instrução da unidade técnica de peça 96 e detalhadas no item 45 do voto que fundamenta esta decisão, as razões de justificativa apresentadas por Alessandro Reichert, Cinthia Santiago Sobreira e Nelícia Murari Borges em relação aos subitens "b.1.1.1.1", "b.1.1.1.2", "b.1.1.1.3", "b.1.1.2.2", "b.1.1.2.3", "b.1.1.2.4", "b.1.1.2.5" e "b.1.1.2.6" das audiências, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão da BR-163/MT em razão da existência, previamente à assunção da BR-163/MT, de trecho com múltiplas faixas entre o km 94,9 e o km 96,7, configuração que foi aproveitada pela concessionária e que resultou na redução de seus encargos com a duplicação da referida rodovia; 9.5.2. instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, para apurar a data em que as obras de duplicação em 10% da extensão foram efetivamente concluídas, de modo que atendesse ao escopo e aos parâmetros de desempenho do Programa de Exploração da Rodovia (PER) que integra o Contrato de Concessão da BR-163/MT (Edital no 003/2013); 9.5.3. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do desfecho do subitem anterior, o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão da BR-163/MT de modo a reverter os valores indevidamente cobrados pela concessionária antes da efetiva conclusão das obras de duplicação em 10% da extensão; 9.5.4. comunique ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, as informações e os documentos comprobatórios das medidas adotadas; 9.6. autorizar o monitoramento da determinação contida no subitem 9.5 deste acórdão, a cargo da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação); 9.7. determinar a juntada de cópia da presente deliberação ao processo TC Processo 014.745/2015-1 ; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Concessionária Rota do Oeste S.A, para conhecimento; 9.9. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.